Tribunal: TJDFT
Processo: 0740370-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740370-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE RENE RUCAS DA SILVA LOURENCO, ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, VERONICA SANCHEZ DA CRUZ RIOS EMBARGADO: VERONICA SANCHEZ DA CRUZ RIOS, JORGE RENE RUCAS DA SILVA LOURENCO, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA DESPACHO Intimem-se os embargados, Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa, Jorge Rene Rucas Da Silva Lourenco, Veronica Sanchez da Cruz Rios e LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. (em recuperação judicial), para que apresentem contrarrazões aos embargos de declaração (ID 41903046 e 41954372), no prazo legal, diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator